Tribunal: STF
Processo: ARE 1575520
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INDEXADOR DEFINIDOR DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO VEDADA AO JUDICIÁRIO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 25 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO PRETENSÃO A CONCESSÃO DA SEXTA – PARTE IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO À CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432/85 ALTERADA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.179/12 IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS POSSIBILIDADE PARCIAL PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS PERTINENTES POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inexistência de previsão legal, em favor de empregado público, subordinado ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para permitir, conforme a petição inicial, o seguinte: 
a) concessão da Sexta-Parte; b) concessão do Adicional de Insalubridade. 2. A incidência da Lei Complementar Estadual 
nº 432/85, alterada por meio da Lei Estadual nº 1.179/12, está restrita e limitada, apenas e tão-somente, aos servidores públicos estatutários. 3. Inteligência, ainda, do disposto no artigo 8º da referida Lei Complementar Estadual nº 432/85. 4. O benefício da Sexta-Parte, previsto no artigo 129 da CE, igualmente, é concedido, apenas e tão somente, aos servidores públicos submetidos ao regime jurídico estatutário, não extensível aos empregados públicos, sujeitos ao regime da CLT. 5. Impossibilidade de equiparação entre os empregados públicos e os servidores estatutários, sob pena de instituição de inadmissível regime jurídico híbrido. 6. Inocorrência de violação ao princípio da isonomia, reconhecida. 7. Aplicação da Súmula Vinculante nº 37, da jurisprudência reiterada e consolidada do 
C. STF. 8. O adimplemento do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio), em favor da parte autora, por força de ato da própria Administração Pública (fls. 15), autoriza a análise da pretensão inicial, relacionada ao recálculo do referido benefício. 9. As gratificações que caracterizam o acréscimo remuneratório ou o aumento disfarçado de vencimentos, devem integrar a base de cálculo do Quinquênio. 10. Exclusão, da referida base de cálculo, somente, das vantagens que ostentam o caráter ‘Pro labore faciendo’, ‘in facto temporis’ e as de natureza eventual. 11. Matéria jurídica, pacificada perante a C. Turma Especial de Direito Público, desta E. Corte de Justiça, por ocasião do julgamento da Apelação Cível nº 0087273-47.2005.8.26.0000. 12. Possibilidade de inclusão, na base de cálculo do Quinquênio, das vantagens adiante mencionadas: a) Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência Médica ao Servidor Estadual (GDAMSPE); b) Gratificação Executiva; c) Gratificação Especial por Atividade Hospitalar (GEAH). 13. O Adicional de Insalubridade não pode compor a base de cálculo do Quinquênio, ante a natureza eventual e o nítido caráter ‘pro labore faciendo’ do referido benefício. 14. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 15. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição, para o seguinte: a) determinar o recálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio), sobre os respectivos vencimentos integrais; b) condenar a parte ré ao pagamento de diferenças remuneratórias e pecuniárias pertinentes; c) condenar a parte ré, ainda, ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 16. Sentença, recorrida, ratificada, inclusive, em relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 17. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, desprovidos” 
(fls. 2-3, e-doc. 10).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13) 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 7º da Constituição da República e desrespeitado o Tema 25 da repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 4. 



    Asseverou que, “neste caso, o Poder Judiciário não está agindo de forma discricionária, usurpando a função legislativa, como diz a Súmula 37. Mas sim, dando procedência ao pedido autoral, estará aplicando exatamente o art. 3º, da LC 435/85, alterado pela LC 1179/12. Sobre a afirmação acima, é certo que já existe lei hábil a modificar o cálculo do ad. insalubridade (art. 3º, da LC 435/85, alterado pela LC 1179/12)” (fl. 7, e-doc. 15).



    Sustentou que “o adicional de insalubridade está sendo calculado de forma equivocada pela Administração, isto porque é pago sobre o salário-mínimo, contrariando, portanto, os preceitos estampados na Súmula Vinculante nº 4, Tema nº 25 e na Lei Complementar 1179/12, esta que alterou o artigo 3º da LC 432/85 ” (fl. 7, e-doc. 15).



    Salientou que “a determinação para aplicação da Súmula n. 37, a qual dispõe que o Poder Judiciário não tem função legislativa e por isso não pode aumentar os vencimentos dos servidores públicos NÃO SE APLICA A ESTE CASO, visto que o pleito dos autores está amplamente assegurado pelo art. 1º da LCE 432/85. Deste modo, não se trata de mera decisão discricionária pelo Poder Judiciário, mas sim, devida aplicação da lei” (fl. 8, e-doc. 15).



    Realçou que “não se trata de pleito de recálculo de adicional de insalubridade por mera isonomia, mas sim, o pedido baseado em ilegalidade da administração pública, que se omite a calcular o adicional de insalubridade nos termos da lei para os servidores civis” (fl. 9, e-doc. 15).



    Pediu provimento do recurso extraordinário. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade, a agravante afirma “não estar se tratando aqui de reexame de provas, mas sim, da aplicação do texto legal e precedentes do STF” (fl. 3, e-doc. 21).



    Reitera que “a pretensão recursal trata de fatos incontroversos, que não necessitam de exame de provas. Todo o cerne da discussão se [está] no fato de aplicar a lei estatutária em benefício dos empregados públicos concursados” (fl. 4, e-doc. 21).



    Pede o provimento deste agravo. 



    Analisados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, tem-se que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sob o argumento de que ”o Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria no Tema nº 25 (...). Desta feita, não há dúvidas [de] que há repercussão geral no presente feito, cumprindo por completo este requisito de admissibilidade” (fls. 3-4, 
e-doc. 15). Essa referência é insuficiente para atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que mesmo os recursos sobre matérias com repercussão geral reconhecida ou presumida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCORPORAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.493.704-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II - A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.470.314-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.4.2024).



    Na espécie, embora a recorrente tenha mencionado a repercussão geral, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, por ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: ERRO GROSSEIRO. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.556.217-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Preliminar de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.341.368-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II –  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).  



    6. Ainda que se pudesse superar esse óbice processual, o que não ocorre na espécie, razão jurídica não assistiria à agravante. 



    7. Na espécie vertente, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre a possibilidade de recálculo do adicional de insalubridade percebido pela agravante com a seguinte fundamentação:



    “É incontroverso o vínculo de natureza especial, estabelecido entre as partes litigantes, submetido, consequentemente, às regras e normas da Consolidação das Lei do Trabalho CLT. 



    E, inexiste previsão legal, em favor de empregado público, para permitir, conforme a inicial, o seguinte: a) concessão do benefício da Sexta-Parte; b) concessão do Adicional de Insalubridade. 



    Ademais, a parte autora já recebe o Adicional de Insalubridade, acima citado, de acordo com o respectivo regime jurídico (artigo 192 da CLT), inviabilizando, por óbvio, o percebimento do mesmo benefício funcional, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 432/85, alterada por meio da Lei Estadual nº 1.179/12, cuja incidência está restrita e limitada, apenas e tão-somente, aos servidores públicos estatutários. 



    É o que dispõe o artigo 8º da Lei Complementar Estadual 
nº 432/85. Confira-se: ‘Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade’ (destaques acrescidos).



    Mas não é só. 



    O benefício da Sexta-Parte, previsto no artigo 129 da CE, igualmente, é concedido, apenas e tão somente, aos servidores públicos submetidos ao regime jurídico estatutário, não extensível aos empregados públicos, sujeitos às disposições da CLT. 



    Aliás, a equiparação entre os empregados públicos e servidores estatutários, é impossível, sob pena de instituição de regime jurídico híbrido. 



    Além disso, não há falar em afronta ao princípio da isonomia, máxime, no tocante à postulação e a percepção de direitos e benefícios, previstos em regimes jurídicos distintos. 



    E mais. Aplicar-se-á, à hipótese dos autos, a Súmula Vinculante nº 37, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STF. 
Confira-se: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’.



    De outra parte, o adimplemento do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio), em favor da parte autora, por força de ato da própria Administração Pública (fls. 15), autoriza a análise da pretensão inicial, relacionada ao recálculo do referido benefício.



    Com efeito. Reconsiderando o posicionamento anterior, tem-se que o disposto no artigo 129 da CE autoriza, em tese, o recálculo do Quinquênio, para a correta incidência do benefício. Isso porque, fazendo menção a vencimentos integrais, vedada a limitação, oferece parâmetro suficientemente adequado no que se refere à base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, sendo desnecessária, por isso mesmo, a atividade legislativa. 



    E, as vantagens e benefícios instituídos como indisfarçável aumento de vencimentos, devem integrar a base de cálculo do Quinquênio. Somente, serão excluídas as verbas que ostentam o caráter pro labore faciendo, in facto temporis e as de natureza eventual. Esta é a interpretação mais razoável à hipótese tratada nos autos. 



    (...)



    Na sequência, a r. sentença ora impugnada não comporta alteração, no tocante à incidência das vantagens adiante mencionadas, na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio). Confira-se: 



    a) Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência Médica ao Servidor Estadual – GDAMSPE, instituído por meio da LCE 
nº 14.169/10, ostentando o caráter remuneratório e genérico, porquanto é inexigível o cumprimento de nenhum requisito para o respectivo recebimento e deve ser considerada para o cômputo do 
13º Mês, Férias e o respectivo Terço Constitucional. E, verificar-se-á, ainda, a incidência de descontos previdenciários e de assistência médica, sobre o valor do referido benefício, que será adimplido, 
mesmo na hipótese de afastamento do servidor público (Férias, Licença-Prêmio, Gala, Nojo, Júri, Licença Maternidade, Licença Paternidade, Licença por Adoção, Faltas Abonadas e Médicas; artigos 1º e 4º, §§ 1º e 2º, da referida LCE). 



    b) Gratificação Executiva, instituída por meio da Lei Complementar Estadual nº 797/95, é adimplida em favor de servidores públicos estaduais de classes específicas, inclusive, inativos, independentemente do preenchimento de qualquer condição. Por isso, o referido benefício deve compor a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio), uma vez caracterizado o acréscimo remuneratório ou o aumento disfarçado de vencimentos. 



    c) Gratificação Especial por Atividade Hospitalar (GEAH), instituída por meio da Lei Complementar Estadual nº 674/92 e integrante do Sistema de Gratificações de Saúde SGS, é concedida, igualmente, em favor de servidores públicos estaduais, integrantes de classes específicas, independentemente do preenchimento de qualquer condição, caracterizando o acréscimo remuneratório ou o aumento disfarçado de vencimentos. Assim, é inafastável a respectiva incidência na base de cálculo do Quinquênio. 



    No mais, a regra do artigo 37, inciso XIV, da CF, na redação da EC nº 19/98, não interfere na concessão e o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço, sobre a remuneração, computando-se na base de cálculo todas as vantagens pecuniárias habituais e regularmente percebidas, incorporadas, ou não, com exceção das eventuais e aquelas submetidas ao fator temporal. 



    Os referidos benefícios e vantagens ostentam fundamento e natureza jurídica diversa do mencionado adicional temporal, não acarretando, desta forma, o efeito (repique), vedado no referido artigo 37, inciso XIV, da CF e, também, no artigo 115, XVI, da CE.



      Por outro lado, o Adicional de Insalubridade ostenta natureza eventual e o nítido caráter pro labore faciendo. Desta forma, não pode compor a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio). 



    (...)



    Portanto, a procedência parcial da ação de procedimento comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência, nos exatos termos da fundamentação” (fls. 5-12, e-doc. 10).



    8. Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (DJe 8.8.2008).



    A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714-RG, Tema 25 da repercussão geral, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida por este Supremo Tribunal, nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO 
ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 
N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de 
não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 
3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 7.11.2008).



    Desde o julgamento do Tema 25 da repercussão geral e da edição da Súmula Vinculante n. 4, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência de que “não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo” (Rcl n. 7.801-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.4.2016). 



    O entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo de que “não há falar em afronta ao princípio da isonomia, máxime, no tocante à postulação e à percepção de direitos e benefícios, previstos em regimes jurídicos distintos” (fl. 6, e-doc. 10), fundamento utilizado para negar o direito da agravante ao recebimento de adicional de insalubridade com base em norma local que não abrange servidores celetistas, está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.479.902-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma,DJe 24.4.2024).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório. 3. Base de cálculo do adicional de insalubridade. 4. Ato reclamado fixou como base de cálculo o valor do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, com base no estabelecido pela legislação municipal. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de violação à Súmula Vinculante. 6. Negado seguimento à reclamação. 
7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 69.716-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.9.2024).



    9. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável ao processo, concluiu que a agravante não faz jus ao recálculo do adicional de insalubridade na forma pretendida, com base no art. 3º da Lei Complementar estadual 
n. 435/1985, com redação dada pela Lei Complementar n. 1.179/2012, por concluir que essa norma não se aplica a servidores celetistas. 



    Como assinalado na decisão de admissibilidade recursal, divergir da orientação adotada pela Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de origem e acolher os argumentos da agravante de que “a legislação acima referida não faz distinção entre celetistas e estatutários, sendo inclusive disposto no art. 1º da LC n. 432/85”, e que “o cálculo do adicional de insalubridade da forma que é feito pela Administração está em total dissonância com a Súmula n. 4 e Tema n. 25” (fls. 9 e 11, e-doc. 15) demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo. 



     



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE E QUINQUÊNIOS. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 688.307-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.10.2012). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor militar estadual. Quinquênios. Sexta parte. Incidência sobre os vencimentos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. A Corte, ao analisar o RE nº 764.332/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria ‘em que se discute, à luz do art. 37, XIV, da Constitu